Tribunal: TJSP
Processo: 2187568-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – Ação de procedimento comum c/c indenização por danos morais - Decisão que indefere pedido formulado pela autora de gratuidade de justiça - A situação de hipossuficiência que o recorrente alega não restou comprovada e sim capacidade financeira - Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – Ação de procedimento comum c/c indenização por danos morais - Decisão que indefere pedido formulado pela autora de gratuidade de justiça - A situação de hipossuficiência que o recorrente alega não restou comprovada e sim capacidade financeira - Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a renda, a teor do art. 98, § 5o do NCPC- Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação e observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2187568-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante
LUCÉLIA FERREIRA LOPES, é agravado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação e observação, V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187568-33.2020.8.26.0000 -Voto no 14873 - DRG
2
Agravo de Instrumento no 2187568-33.2020.8.26.0000
Agravante: Lucélia Ferreira Lopes
Agravada: B.V. Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
Comarca de Sertãozinho 1a Vara Cível
Juíza de 1o Grau: Daniele Regina de Souza Duarte
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14873
AGRAVO DE INSTRUMENTO Justiça gratuita Ação de
procedimento comum c/c indenização por danos morais -
Decisão que indefere pedido formulado pela autora de
gratuidade de justiça - A situação de hipossuficiência que o
recorrente alega não restou comprovada e sim capacidade
financeira - Possibilidade de novo pedido de gratuidade no
caso de superveniência de despesa processual incompatível
com a renda, a teor do art. 98, § 5o do NCPC- Decisão
mantida.
Recurso
desprovido,
com
determinação
e
observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
que, nos autos da ação de procedimento comum c/c indenização por danos morais
ajuizada pela agravante em face do agravado, indeferiu o pedido formulado pela autora
de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas judiciais, despesas
processuais e taxa de mandato, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito.
Sustenta a agravante que demonstrou sua hipossuficiência
financeira pelos documentos juntados aos autos, inexistindo qualquer elemento em
contrário; e, que antes de indeferir o pedido, o julgador deve determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos pressupostos legais. Pede, assim, concessão da
assistência judiciária gratuita.
Recurso tempestivo e dispensado de resposta, porque ainda não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187568-33.2020.8.26.0000 -Voto no 14873 - DRG
3
formada a relação jurídica-processual.
É o relatório.
O juízo “a quo” indeferiu o pedido formulado pela autora de
gratuidade de justiça, ao fundamento de que:
“(...) Atualmente (ano de 2020), as pessoas consideradas
isentas do pagamento do imposto de renda são aquelas que têm
renda tributável inferior a R$ 28.559,70 anual, ou seja,
aproximadamente R$ 2.196,90 mensais. No caso em tela, a
parte autora não comprovou nos autos que seus rendimentos
mensais estão dentro do parâmetro acima (R$ 2.196,90
mensais), observando-se que tal obrigação se inseria em seu
ônus. De tal sorte, indefiro o pedido de assistência judiciária
formulado. INTIME-SE a parte demandante para que comprove
o recolhimento das custas judiciais, despesas processuais, bem
como da taxa previdenciária relativa à procuração ad judicia,
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo,
por falta de pressuposto processual, sem nova intimação”.
Dispõe o artigo 98 do Novo Código de Processo Civil que: “a
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito
à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
E reza os parágrafos do artigo 99 do mencionado Diploma
Processual: “§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do
requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.
Assim sendo, pela nova sistemática processual, para ser
considerado necessitado, é levada em consideração a situação de miserabilidade da
parte, uma vez que o intuito da lei é favorecer aos realmente necessitados, na acepção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187568-33.2020.8.26.0000 -Voto no 14873 - DRG
4
estrita do termo, podendo o magistrado, no entanto, indeferir o pedido de gratuidade,
caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão da gratuidade.
No entanto, na hipótese, há elementos suficientes em prova de
que a agravante não preenche os pressupostos legais à concessão da benesse pleiteada,
pois, além dos vencimentos líquidos mensais percebidos em razão do exercício da
função de auxiliar de limpeza, que variam de R$ 1.251,16 a R$ 1.316,96 (fls. 42/54),
recebe mensalmente o valor de R$ 2.200,00 por meio de depósito em sua corrente (fls.
39/41), movimentando montantes superiores a três salários mínimos, e à causa foi
atribuído o valor de R$ 20.000,00, que não gera taxa judiciária de grande monta, de
modo a não comprometer o sustento próprio ou da família da agravante.
Vê-se que não há comprovação da alegada hipossuficiência
econômica, conforme expressamente exige o artigo 5o, LXXIV, da Constituição
Federal.
Assim sendo, os elementos constantes dos autos indicam no
sentido de inexistência de hipossuficiência que justifique a concessão de gratuidade à
agravante, razão pela qual se confirma a decisão agravada, e se determina à agravante
que recolha taxa judiciária e custas deste recurso, pena de inscrição na dívida ativa do
Estado, observando o juízo “a quo” as NSCGJ.
Consigne-se, por fim, que poderá a agravante propor novo
pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível
com a sua renda, visto que o art. 98, § 5o do NCPC permite a concessão da gratuidade
em relação a atos processuais isolados desde que comprovada impossibilidade,
evidentemente.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, com
determinação e observação.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187568-33.2020.8.26.0000 -Voto no 14873 - DRG
5

Relator

(assinatura eletrônica)